Tribunal: TJSP
Processo: 0041303-17.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão ao reconhecimento de usucapião especial - Inexistência de provas a respeito da existência de posse "ad usucapionem" pelo prazo exigido por lei – Ausência de prova documental ou testemunhal – Realização de perícia pela qual se comprovou a ocupação do bem pelos requerentes, mas não pelo tempo necessário – Ônus de prova do qual os autores não se desincumbiram –

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão ao reconhecimento de usucapião especial - Inexistência de provas a respeito da existência de posse "ad usucapionem" pelo prazo exigido por lei – Ausência de prova documental ou testemunhal – Realização de perícia pela qual se comprovou a ocupação do bem pelos requerentes, mas não pelo tempo necessário – Ônus de prova do qual os autores não se desincumbiram – Recurso desprovido.